Tribunal: TJDFT
Processo: 0736867-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736867-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IVANILDO CARVALHO COUTINHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Considerando que não houve expedição de intimação eletrônica para o recorrente acerca do despacho de ID no 57140616 e diante da justificativa apresentada na petição de ID no 57131713, concedo ao recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para regularização de sua representação processual. Após, retornem os autos conclusos para realização de juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014